Tribunal: STF
Processo: ARE 1385983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, ENTREGA DE ARMA DE FOGO A CRIANÇA E LESÃO CORPORAL (art. 147, 'caput', e art. 129, 'caput', do CP, e art. 16, p. único, V, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, 'caput', do CP) - Preliminares - Nulidade por decorrência de a vítima menor ter sido ouvida na presença de seu genitor, também testemunha - Inocorrência - Declarações seguras e isentas de indícios de induzimento ou interferência - Incidente de parcialidade de uma das testemunhas tacitamente apreciado pelo juízo de origem - Alegada falta de fundamentação, violação ao contraditório e indevida inversão do ônus probatório - Não verificação - Magistrado que não se vê compelido a apreciar exaustiva e minuciosamente os pormenores dos argumentos, bastando que, como 'in casu', seja possível extrair de sua motivação os elementos que o levaram a decidir - Teses não acolhidas que se veem automaticamente rechaçadas - Precedentes - Mérito - Pleito de absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Validade das declarações das vítimas e dos policiais - Pequenas inconsistências que não têm o condão de invalidar os testemunhos, sobretudo quando, como 'in casu', revelam-se essencialmente convergentes - Prescindibilidade de exame papiloscópico para averiguar a existência de contato da arma com o menor - Prova oral segura, que supre a necessidade de perícia - Conduta relacionada ao delito disposto no art. 16, p. único, V, da Lei nº 10.826/03, materialmente típica - Crime de perigo abstrato, consumado no instante em que cedida a arma de fogo ao inimputável - Período de manuseio (10”) suficiente para oferecer risco ao bem jurídico tutelado - Ameaça bem comprovada - Lesão corporal caracterizada - Legítima defesa que não encontra guarida nos autos - Provas que indicam o início das agressões pelo acusado - Condenação bem decretada - Penas corporais e regime inicial de cumprimento que não cedem margem para abrandamento - Substituição da sanção corporal defesa (art. 44, I, do CP) - Não acolhimento do pedido de 'sursis' humanitário - Benesse de caráter excepcional - Falta de comprovação de incompatibilidade do cumprimento de pena com o tratamento adequado para a doença portada pelo pretenso beneficiário - Sentença preservada - Preliminares rejeitadas e recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente